Tribunal: TJES
Processo: 5012529-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO COSTA MARTINHO JUNIOR
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012529-80.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO COSTA MARTINHO

RECORRIDO (A): COOPERATIVA MISTA ROMA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

DECISÃO MONOCRÁTICA

Torno sem efeito o despacho constante no ID 13236493.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS ANTONIO COSTA MARTINHO JUNIOR em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, por incompetência em razão do valor da causa.

Na origem, o autor ajuizou a presente ação buscando a restituição da quantia de R$ 11.241,07 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais e sete centavos) paga em
contrato de consórcio
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alegou ter sido induzido a erro por vendedora da empresa S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (que atuava em nome da COOPERATIVA MISTA ROMA), acreditando estar contratando um "financiamento cooperativo" com liberação de crédito em até 15 (quinze) dias para aquisição de um imóvel anunciado na internet. Sustentou que, após realizar o pagamento de entrada e uma parcela, totalizando o valor pleiteado, o crédito não foi liberado e descobriu tratar-se de um
consórcio.
Atribuiu à causa o valor de e R$ 16.241,07 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais, e sete centavos).

A
sentença
recorrida
reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa
, entendendo que o objeto da ação, ao envolver a validade de contrato de consórcio, cujo valor total é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado, qual seja, a restituição dos valores pagos (R$ 11.241,07) e a indenização por danos morais (R$ 5.000,00), totalizando R$ 16.241,07, valor este dentro da alçada dos Juizados.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 9052273), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Reiterou a tese de que o valor da causa deve ser o do contrato quando se discute sua validade.

Pois bem.

Observa-se que a
controvérsia central nos presentes autos reside

na definição do critério adequado para a fixação do valor da causa no contexto das demandas que envolvem a validade e/ou rescisão antecipada de contrato de consórcio e a restituição de valores pagos.

Diante desse contexto, verifica-se que
a matéria tratada nesses autos é idêntica àquela suscitada
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Vejamos:

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão envolve definir se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido no âmbito desta Corte de Justiça para
definir
, com eficácia vinculante,
se o valor da causa em ações de restituição de valores pagos em contratos de consórcio deve corresponder ao montante total do contrato ou apenas ao valor pleiteado pelo consorciado e, consequentemente, estabelecer se o Juizado Especial Cível é órgão jurisdicional competente para processar e julgar aqueles feitos.

[...]

Referido IRDR foi admitido, tendo sido
determinada a suspensão dos processos que versam sobre o tema pelo prazo de 01
(um)
ano.

Desse modo,
determino o sobrestamento do presente feito
por 1 (um) ano.

Publique-se. Intimem-se.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)